Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FURTO DE USO E ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. DECOTE DOS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. HIERARQUIA DAS FASES.

1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese, o acusado ostenta condenação definitiva pela prática de roubo, o que configura reiteração delitiva e é causa suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

3. Embora o acusado tenha justificado a subtração da bicicleta da vítima para fugir de supostos desafetos armados, não restou comprovado nos autos o perigo real e iminente afirmado pelo réu.

4. Inviável o acolhimento da tese do furto de uso, quando evidenciado o apossamento com ânimo definitivo pela não devolução voluntária do bem subtraído, o qual somente foi recuperado em razão da atuação da polícia.

5. Consta da folha de antecedentes penais do acusado somente uma condenação definitiva, já considerada para a configuração da agravante da reincidência, razão pela qual afasta-se a valoração negativa dos antecedentes.

6. O cometimento de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.

7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

8. Verificado que a sentença exasperou a pena-base em 4 meses para cada uma das 2 circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e tendo havido reforma pelo Tribunal, remanescendo apenas um vetor desfavorável, a este deve ser conferido o mesmo peso utilizado pelo sentenciante, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.

9. Para a redução da pena na segunda fase, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.